Tribunal: TJPA
Processo: 0800613-75.2021.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800613-75.2021.8.14.0069

APELANTE: MUNICIPIO DE PACAJA

APELADO: BENEDITA MONTEIRO CUNHA, CELMA SENHORINO DO NASCIMENTO, CLAY SILVA DUTRA, CLEBISMAR MARIM DOS SANTOS, RUTILENE MOTA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE PACAJÁ. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Pacajá contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em Ação de Obrigação de Fazer, para declarar o direito de servidores do magistério à progressão funcional por antiguidade, com a consequente implementação e pagamento dos valores retroativos, observada a prescrição quinquenal.

2. O ente municipal sustenta, em suas razões, a impossibilidade jurídica do pedido por ocorrência de
bis in idem
remuneratório, violação aos limites de gastos impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e ofensa ao princípio da separação dos poderes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão central consiste em definir se servidores públicos do magistério municipal, que preencheram os requisitos temporais estabelecidos nas Leis Municipais nº 266/2005 e nº 347/2011, possuem direito subjetivo à progressão funcional por antiguidade, e se a alegação de superação dos limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal constitui óbice legítimo à efetivação desse direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O direito à progressão funcional por antiguidade dos servidores do magistério encontra-se expressamente previsto na legislação municipal de regência (Leis nº 266/2005 e nº 347/2011), configurando-se como ato vinculado da Administração Pública, cuja implementação é obrigatória uma vez preenchidos os requisitos objetivos pelo servidor.

5. Incumbe ao réu o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC. O Município não se desincumbiu de comprovar a efetiva implementação das progressões ou qualquer outro fato que obstasse o direito pleiteado.

6. Consoante tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (Tema 1.075),
“é ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000”
.

7. A atuação do Poder Judiciário, no presente caso, não implica em aumento de vencimentos com fundamento na isonomia (Súmula Vinculante nº 37) nem violação à separação de poderes, mas sim o controle de legalidade de ato omissivo da Administração, que deixou de cumprir determinação expressa de lei por ela mesma editada.

8. A existência de outra vantagem por tempo de serviço, como o quinquênio, não impede a concessão da progressão funcional, por se tratarem de benefícios de natureza e fundamento legal distintos, não se configurando
bis in idem
quando a própria legislação municipal estabelece a cumulatividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de apelação conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.

Tese de julgamento:

“1. A progressão funcional prevista em lei municipal é um direito subjetivo do servidor, constituindo-se em ato vinculado para a Administração Pública uma vez preenchidos os requisitos legais.

2. Os limites de despesa com pessoal impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000) não servem de fundamento para obstar a concessão de progressão funcional a servidor que cumpriu os requisitos legais, conforme entendimento consolidado no Tema Repetitivo nº 1.075 do STJ.”

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º, 37, XIV, 39, II, e 169, § 1º; CPC, arts. 85, §11, 113 a 118, e 373, II; Lei Federal nº 8.906/1994, art. 10, §2º; Lei Complementar nº 101/2000, arts. 19, 21, parágrafo único, I, e 22, I; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Leis Municipais de Pacajá nº 266/2005 e nº 347/2011.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 229.216; STF, RE 591.704; STF, RE 204.455; STF, RE 390.535; STF, RE 1.500.990, Rel. Ministro Presidente, Tribunal Pleno, j. 25.10.2024 (Tema 1.344/RG); STF, RE 563.965 (Tema 41/RG); STF, RE 563.708 (Tema 24/RG); STF, Súmula Vinculante nº 37; STJ, AgInt no AREsp nº 639.438/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 12.04.2016; STJ, AgRg no REsp nº 1.398.523/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 17.12.2013; STJ, REsp nº 1.878.849/TO, Rel. Min. Manoel Erhardt, Primeira Seção, j. 24.02.2022 (Tema 1.075); STJ, Súmula nº 85; TJPA, Apelação / Remessa Necessária nº 0863510-88.2022.8.14.0301, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 17.02.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0002588-73.2018.8.14.0069, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 20.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE PACAJÁ
contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Pacajá
nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
ajuizado por
BENEDITA MONTEIRO CUNHA, CELMA SENHORINO DO NASCIMENTO DA SILVA, CLAY SILVA DUTRA, CLEBISMAR MARIM DOS SANTOS e RUTILENE MOTA DE SOUSA
em face do recorrente.

Em síntese da exordial, os autores, ora apelados, ajuizaram a ação originária alegando serem servidores públicos municipais, ocupantes do cargo de professor, e que a Lei Municipal nº 347/2011 lhes assegura o direito à progressão funcional por antiguidade, com a elevação à referência superior a cada 3 (três) anos de efetivo exercício, importando em um aumento remuneratório de 7% (sete por cento). Sustentaram que, apesar de preenchidos os requisitos, a administração municipal quedou-se inerte em implementar a referida progressão.

Após citado, o Município de Pacajá ofereceu contestação para alegar a inexistência do direito pleiteado, por inconstitucionalidade do art. 14, §5º da Lei Municipal nº 347/2011, a impossibilidade do Poder Judiciário determinar aumento de vencimentos dos servidores públicos pelo critério da isonomia, conforme súmula 37 do Supremo Tribunal Federal (STF), a impossibilidade de medida liminar para concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores públicos e a necessidade de observância de limite de despesas com pessoal, sob pena de responsabilidade fiscal.

Posteriormente, o Juízo julgou procedente a pretensão dos recorridos para declarar o direito dos autores à progressão funcional por antiguidade, com base na Lei Municipal nº 347/2011, determinar a elevação à referência imediatamente superior do cargo das partes autoras a cada interstício de 3 (três) anos de efetivo exercício no cargo, condenar o Município de Pacajá ao pagamento dos valores retroativos às partes requerentes, respeitada a prescrição quinquenal. Outrossim, condenou o Ente Público em sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Insatisfeito, o Município de Pacajá interpôs Apelação Cível para alegar, preliminarmente, a impugnação à gratuidade judiciária dos recorridos, o defeito da representação relativo à capacidade postulatória do patrono dos recorridos, a ausência de pressuposto processual relativo a ação coletiva e a falta de interesse processual.

No mérito, pugna que recorridos protocolaram uma ação de obrigação de fazer, baseando seu pleito na Lei nº 347/2011, a qual reestrutura o Plano de Cargos e Carreira dos Trabalhadores em Educação Pública do Município de Pacajá, assim, argumentam que teriam direito a uma progressão funcional por antiguidade de 7% (sete por cento) a cada 3 (três) anos. A sentença de primeira instância considerou, além disso, os art. 19, 20 e 21 da mesma Lei Municipal nº 347/2011. Entretanto, a Emenda Constitucional nº 19/98 alterou a redação do art. 37, inciso XIV da Constituição Federal, com o objetivo de evitar a inclusão de outro acréscimo, mesmo que de natureza diversa e devido por outro fundamento, na base de cálculo de uma vantagem remuneratória. Isso significa que se tornou ilícito que uma gratificação ou adicional seja inserido na base de cálculo de outra.

Aduz que na situação debatida, a própria sentença reconhece que os autores já recebem um adicional por tempo de serviço de 5% (cinco por cento) a cada 5 (cinco) anos de efetivo serviço (quinquênio), conforme previsto no art. 71 da Lei Municipal nº 021/1990 (Regime Jurídico Único dos Servidores - RJU). A concessão de mais uma vantagem que considera unicamente o tempo de serviço configura um "bis in idem" remuneratório, pois a única diferença entre as vantagens é a porcentagem 7% (sete por cento) a cada 3 (três) anos e 5% (cinco por cento) a cada cinco anos. A duplicidade de gratificações com base no mesmo fato gerador, o tempo de serviço, é inviável, conforme decisões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e do Supremo Tribunal Federal (RE 229.216, RE 591.704, RE 204.455, RE 390.535).

Argumenta que ao estabelecer o padrão remuneratório de uma categoria, os entes públicos devem considerar aspectos intrínsecos ao cargo, como sua natureza, atribuições e complexidade, bem como suas particularidades e o cumprimento dos requisitos para a investidura pelo servidor. A alegação de inconstitucionalidade fundamenta-se na incompatibilidade normativa entre o inciso VI do art. 4º da Lei Municipal nº 347/2011 e o inciso II dos art. 39 da Constituição Federal, respectivamente, no que tange à inobservância dos requisitos para a investidura no cargo de professor para a concessão da gratificação remuneratória da categoria.

Defende que o enquadramento dos recorridos, nessas circunstâncias, desrespeita o princípio constitucional da separação dos poderes, que impede a intervenção do Poder Judiciário em questões relativas ao mérito administrativo, especialmente na ausência de critérios objetivos de progressão funcional (regulamentação).

Sustenta a aplicabilidade do § 1º do art. 169 da Constituição Federal, que se relaciona à Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF), em seu art. 19, por estabelecer limites para a despesa com pessoal e o Poder Executivo Municipal não pode exceder 54% (cinquenta e quatro por cento) da Receita Corrente Líquida (RCL). Quando o gasto atinge 95% (noventa e cinco por cento) desse limite (limite prudencial), o respectivo poder ou órgão fica vetado de diversas ações, como a concessão de vantagem, aumento ou reajuste de remuneração, criação de cargo, emprego ou função, alteração de estrutura de carreira, admissão ou contratação de pessoal, e provimento de cargo público.

Defende que na hipótese de manutenção, deve ser reconhecida a prescrição quinquenal das prestações vencidas anteriores ao ajuizamento da ação judicial, conforme o art. 1º do Decreto nº 20.910/32, que estabelece a prescrição de 5 (cinco) anos para a cobrança dirigida contra a Fazenda Pública.

Ante o exposto, o Município de Pacajá requereu o conhecimento e provimento do recurso para reformar na íntegra a sentença atacada.

Após intimados, os recorridos apresentaram contrarrazões ao recurso para pugnar pelo desprovimento do apelo.

Instado a se manifestar na condição de
custos legis
, o Ministério Público requereu a sua exclusão do feito, por ausência de hipótese para sua atuação.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

DAS PRELIMINARES DE MÉRITO

DA IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE JUDICIÁRIA

A impugnação à gratuidade de justiça levantada não encontra respaldo neste caso, visto que o benefício sequer foi deferido aos recorridos. Pelo contrário, houve o recolhimento das custas processuais integralmente.

Dessa forma, a discussão sobre a concessão ou não da gratuidade de justiça perde sua finalidade, uma vez que a parte já cumpriu com suas obrigações financeiras para com o processo.

Ante o exposto, rejeito a preliminar

DO DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO (AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO NA OAB DO ESTADO DO PARÁ)

O recorrente sustenta em preliminar de mérito a ausência de capacidade postulatória dos patronos dos recorridos, em razão dos mesmos não possuírem inscrição suplementar no Estado do Pará. Entretanto, em análise detida dos autos, verifica-se que o advogado Bruno Guilherme da Silva Oliveira possui a subscrição sob o nº 32489-A, logo estando regular todos os atos processuais praticados.

Mesmo que ambos os advogados tivessem ultrapassado a quantidade de 5 (cinco) ações ao ano, nos termos do art. 10, §2º da Lei Federal nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB), o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui jurisprudência consolidada sobre sua repercussão ser apenas de forma a gerar infração administrativa ou disciplina, ou seja, sem tornar nulo os atos já praticados e não deixa habilitar o profissional, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. EVENTUAL NECESSIDADE DE INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR DO ADVOGADO EM OUTRA SECCIONAL DA OAB. MERA IRREGULARIDADE. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA 84/STJ. FRAUDE DE EXECUÇÃO. NÃO RECONHECIMENTO. SÚMULA 375/STJ.

1. As questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, o que afasta a alegada violação ao art. 535 do Código de Processo Civil.

2. "A inexistência de inscrição suplementar do Advogado em outra Seccional gera, apenas, infração administrativa ou disciplinar, não inabilitando o profissional, ou tornando nulos os atos processuais por ele praticados" (AgRg no REsp 1.398.523/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, DJe 5/2/2014).

3. É inadmissível o recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido apto, por si só, a manter a conclusão a que chegou a Corte Estadual (enunciado 283 da Súmula do STF).

4. "É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro" (Súmula 84/STJ).

5. O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ).

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 639.438/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/4/2016, DJe de 22/4/2016.) (grifo)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO AGRAVADO. CÓPIAS DE PROCURAÇÃO E SUBSTABELECIMENTO NÃO AUTENTICADAS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. EVENTUAL NECESSIDADE DE INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR DO ADVOGADO EM OUTRA SECCIONAL DA OAB. MERA IRREGULARIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO.

1.- Segundo o entendimento deste Tribunal, é desnecessária a autenticação de cópia de procuração e de substabelecimento, pois se presumem verdadeiros os documentos juntados.

2.- A inexistência de inscrição suplementar do Advogado em outra Seccional gera, apenas, infração administrativa ou disciplinar, não inabilitando o profissional, ou tornando nulos os atos processuais por ele praticados.

3.- Não tendo como se aferir a taxa de juros acordada, sendo pela própria falta de pactuação ou pela não juntada do contrato aos autos, devem os juros remuneratórios ser fixados à taxa média do mercado em operações da espécie.

4.- No que se refere à comissão de permanência, já admitiu esta Corte a legalidade de sua cobrança em caso de inadimplemento, à taxa de mercado, desde que (i) pactuada, (ii) cobrada de forma exclusiva - ou seja, não cumulada com outros encargos moratórios, remuneratórios ou correção monetária - e (iii) que não supere a soma dos seguintes encargos: taxa de juros remuneratórios pactuada para a vigência do contrato; juros de mora; e multa contratual (REsp nº 834.968/RS, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, DJ de 7.5.07).

5.- O agravante não trouxe nenhum argumento capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos.

6.- Agravo Regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.398.523/RS, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 17/12/2013, DJe de 5/2/2014.) (grifo)

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida.

DA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAL

O recorrente argumenta que as ações coletivas propostas contra as pessoas jurídicas de direito público, a petição inicial deverá obrigatoriamente estar instruída com a ata da assembleia da entidade associativa que a autorizou, acompanhada da relação nominal dos seus associados e indicação dos respectivos endereços.

Entretanto, observa-se que o recorrente não se atentou que a ação fora ajuizada por múltiplas pessoas e não por pessoa jurídica que as representem, ou seja, resta claro que o recorrente peca em não se recordar da existência da figura do litisconsórcio.

O litisconsórcio ativo ocorre quando 2 (duas) ou mais pessoas se unem para figurarem como autoras em um mesmo processo judicial, buscando a tutela de direitos que, embora próprios de cada uma, possuem um elo de conexão. Previsto nos art. 113 a 118 do Código de Processo Civil (CPC), o litisconsórcio ativo caracteriza-se pela pluralidade de sujeitos no polo ativo e pela titularidade individual dos direitos. Cada litisconsorte é, em essência, o titular de seu próprio direito, e a união em uma única ação visa à economia processual ou à facilitação da prova, quando há comunhão de fatos ou fundamentos jurídicos.

Nesse cenário, os autores agem em nome próprio, exercendo o que se denomina legitimidade ordinária. A autonomia dos litisconsortes é a regra, significando que, em geral, os atos de um não vinculam nem prejudicam os demais, salvo em situações de litisconsórcio unitário, onde a decisão deve ser uniforme para todos. O litisconsórcio pode ser facultativo, por opção das partes quando há conexão entre os pedidos ou causas de pedir, ou, de forma menos comum no polo ativo, necessário, quando a lei ou a natureza da relação jurídica exige a presença conjunta de todos.

Compulsando os autos, destaco que todos os recorridos assinaram procurações específicas e individuais para que os patronos pudessem atuar da forma que mais convir, logo, restando claro que não há irregularidades sobre as partes.

Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada.

DA FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL

O Município ainda aduz que a inércia do Chefe do Poder Executivo em desencadear o procedimento legislativo para a concessão do reajuste geral anual não pode ser suprida pelo Poder Judiciário, sob pena de ofensa à separação de poderes prevista no art. 2º da CF.

Porém, o mesmo Ente Municipal esquece de mencionar que a discussão central da demanda não está sobre a ausência de legislação, visto que já existe a Lei Municipal pertinente para realizar a progressão funcional dos recorridos.

Dessa forma, o Poder Judiciário não está invadindo competência alheia, mas sim julgando ilegalidades, por inobservância da própria legislação do Município de Pacajá que insiste em promover a promulgação de Leis sobre o assunto e mesmo assim não as cumpre.

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida.

DO MÉRITO

A questão em análise reside em verificar a existência de direito dos autores, ora apelados, à progressão funcional, previstos na Lei Municipal nº 347/2011.

Compulsando os autos, percebe-se que os servidores públicos são concursados e nomeados no Município de Pacajá, sendo a Sra. Benedita Monteiro Cunha no dia 16 de setembro de 2008, após aprovação no Concurso Público nº 001/2008, conforme Decreto nº 279/2008; Celma Senhorino do Nascimento da Silva nomeada em 6 de agosto de 2012, após aprovação no Concurso Público nº 002/2011, conforme Decreto nº 425/2012; Clay Silva Dutra nomeada no dia 16 de setembro de 2008, após aprovação no Concurso Público nº 001/2008, conforme Decreto nº 244/2008; Clebismar Marim dos Santos nomeado em 3 de julho de 2006, após aprovação no Concurso Público nº 001/2006, conforme Decreto nº 344/2006; e Rutilene Mota de Sousa nomeada em 1º de março de 1999, após aprovação Concurso Público Municipal realizado em 1999, conforme Decreto Municipal nº 203/99.

Em que pese constar a admissão da Sra. Benedita Monteiro Cunha desde o dia 01 de março de 1999, observa-se que está apenas fora aprovada em concurso público a partir do ano de 2008. Neste sentido, faz-se necessário ressaltar que a Suprema Corte consolidou entendimento pela impossibilidade de transferência de qualquer direito entre os regimes celetistas e estatutárias através do Recurso Extraordinário (RE) 1.500.990 (Tema 1.344):

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXTENSÃO DE REGIME ESTATUTÁRIO PARA CONTRATADOS TEMPORÁRIOS. DESCABIMENTO. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.

I. Caso em exame

1. Agravo interno em recurso extraordinário de acórdão de Turma Recursal do Estado do Amazonas que determinou a extensão de gratificações e vantagens de servidores efetivos para contratados temporários. Isso porque, apesar de não haver lei que disciplinasse a extensão, o recebimento das parcelas decorreria de proteção constitucional garantida por direitos sociais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o princípio da isonomia e os direitos sociais do trabalhador autorizam o recebimento por contratados temporários de direitos e vantagens de servidores efetivos.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STF afirma que o regime de contratação temporária pela Administração Pública não se confunde com o regime aplicável aos servidores efetivos. No julgamento do RE 1.066.677 (Tema 551/RG), o STF afirmou que “servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.

4. Além disso, a Súmula Vinculante nº 37 orienta que “[n]ão cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.

5. A recorrência de recursos contra decisões que estendem parcelas do regime estatutário a contratados temporários exige a reafirmação de jurisprudência. Nesse sentido, cabe assentar a diferenciação do regime administrativo-remuneratório de contratados temporários do regime aplicável aos servidores efetivos, assim como a vedação à extensão de direitos e vantagens por decisão judicial, observada a tese referente ao Tema 551/RG.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso extraordinário conhecido e provido. Tese de julgamento:
“O regime administrativo-remuneratório da contratação temporária é diverso do regime jurídico dos servidores efetivos, sendo vedada a extensão por decisão judicial de parcelas de qualquer natureza, observado o Tema 551/RG”
.

(RE 1500990 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 25-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-331 DIVULG 05-11-2024 PUBLIC 06-11-2024) (grifo)

A partir disso, as normas concernentes à progressão funcional para os ocupantes de cargos efetivos do Município de Pacajá relativo a antes de 2011, foram instituídas pela Lei Municipal nº 266/2005, de 22/12/2005, alterada pela Lei nº 288/2007, que sobre o direito pretendido, assim dispõe:

Art. 22. De acordo com o inciso XII do art. 2° da Lei, progressão é a passagem do servidor de seu padrão de vencimento para outro, imediatamente superior, dentro da faixa de vencimentos do Grupo Ocupacional a que pertence, pelo critério de merecimento, observadas as normas estabelecidas neste Capítulo e no regulamento específico.

Art. 23. As progressões funcionais se processarão anualmente (redação dada pela Lei Municipal nº 288/2007).

Parágrafo Único – a progressão de que trata o caput deste artigo, terá um acréscimo de 20% (vinte) por cento, nas mudanças de um padrão para outro.

(...)

Art. 25. Para fazer jus à progressão, o servidor deverá:

I – Ter cumprido o estágio probatório;

II – Ter cumprido o interstício mínimo de 01 (um) ano de efetivo exercício no padrão de vencimento em que se encontre;

III – ter obtido, pelo menos, o grau mínimo na média de suas duas últimas avaliações de desempenho apuradas pela Comissão de Desenvolvimento Funcional a que se refere o art. 34 desta Lei e de acordo com as normas previstas em regulamento específico.

§1º - A progressão só poderá ser concedida ao servidor 6 (seis) meses após o cumprimento do requisito previsto no inciso I deste artigo, desde que haja disponibilidade financeira e tenha sido ele bem avaliado
.

Das disposições legais acima, depreende-se que o direito à progressão funcional para os servidores
Benedita Monteiro, Clay Silva Dutra, Clebismar Marim e Rutilene Mota
se encontra previsto em norma legal e que deverão ser processadas anualmente, com acréscimo de 20% (vinte por cento) nas mudanças de um padrão para outro, direito este que deve ser assegurado aos servidores.

Outrossim, observa-se que houve a promulgação também da Lei Municipal nº 347/2011, a qual dispõe sobre a reestruturação do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Trabalhadores em Educação Pública do Município de Pacajá, a qual dispõe o seguinte sobre as pessoas que serão afetadas.

Art. 1° -
Esta Lei reestrutura o Plano de Cargos, Carreira Remuneração dos Trabalhadores em Educação do Município de Pacajá, como determina a lei federal n° 9.394/96, de 20.12.96 - Lei de Diretrizes Bases e as Diretrizes do Conselho Nacional de Educação
.

Art. 2° -
Para os efeitos desta Lei deverão ser entendidos como Trabalhadores em Educação Pública, os profissionais de ensino que exercem atividades docentes, incluídas as de Direção e Administração Escolar, Planejamento Educacional, Supervisão Escolar, Orientação Escolar, Orientação Educacional, Assessoramento Técnico na Avaliação de Ensino e Pesquisa, nas unidades educacionais ou em órgão administrativo da Secretaria Municipal de Educação.

Art. 3° - O Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Trabalhadores em Educação - PCCRTE, tem como finalidade definir e regulamentar a condição e o processo de movimentação dos profissionais do magistério, na respectiva carreira, estabelecer a progressão funcional e a correspondente evolução da remuneração.

Art. 4° - Para os efeitos desta lei, entende-se por elementos básicos:

I - GRUPO OCUPACIONAL: O Conjunto de categorias funcionais reunidas, segundo a afinidade existente entre elas, quanto à natureza do trabalho e o grau de conhecimento;

II - CATEGORIA FUNCIONAL: Conjunto de carreiras ocupadas pela natureza das atividades e pelo grau de conhecimento exigível para o seu desempenho;

III - CLASSE: Conjunto de cargos da mesma natureza funcional e igual denominação;

IV - NÍVEL: Divisão básica de classe, segundo o grau de escolaridade, formação ou habilitação;

V - CARGO: Conjunto de funções substancialmente semelhantes com competências e atribuições, criado por lei e denominação própria, em número certo e remuneração paga pelo Poder Público, provido e exercido por um titular, hierarquicamente localizado na estrutura organizacional do serviço público;

VI - REFERÊNCIA: Escalas de vencimentos que indica a posição do ocupante do cargo dentro do gruo e que corresponde à avaliação relativa de sete por cento (7%) entre uma e outra;

VII - VENCIMENTO: Retribuições pecuniárias pagas ao servidor, cujo valor deve corresponder a cada nível e referencia de cada cargo;

VIII - REMUNERAÇÃO: valor correspondente ao vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens pecuniárias específicas do cargo;

IX - SERVIDOR: Ocupante do cargo efetivo ou comissionado;

X - DOCÊNCIA: Atividade de ensino desenvolvida pelo docente, direcionada ao aprendizado discente e consubstanciada na regência de classe;

XI - HORA-AULA: tempo reservado à regência de classe, com a participação efetiva do aluno, realizado em sala de aula ou em outros locais adequados ao processo ensino - aprendizagem;

XII - HORA-ATIVIDADE: tempo reservado ao Docente em exercicio de docência para estudos, avaliação e planejamento, realizado preferencialmente de forma coletiva.

XIII - CARREIRA: Conjunto de cargos e classes da mesma natureza e hierarquia funcional, segundo o grau de responsabilidade e complexidade.

Art. 5° - constituem o PCCRTE, os seguintes Anexos:

I - quadro de cargo de provimento efetivo;

II - quadros de funções gratificadas;

Sobre o tópico da progressão funcional, o dispositivo é expresso em seus art. 19, 20 e 21 sobre a possibilidade, sendo por intermédio de antiguidade ou merecimento, senão vejamos:

Art. 19 - 0 desenvolvimento do servidor na carreira dar-se-á por:

I - progressão funcional por antiguidade;

II - progressão funcional por merecimento.

Art. 20 - A progressão funcional por antiguidade é a elevação do funcionário a referência superior ao mesmo cargo a cada interstício de 3 (três) anos.

Parágrafo Único o sistema de avaliação de desempenho será regulamentado por ato do Poder Executivo.

Art. 21 - A progressão funcional por merecimento far-se-á pela elevação à referência imediatamente superior, mediante a avaliação de desempenho a cada interstício de 3 (três) anos.

A partir disso, resta evidente que a servidora
Celma Senhorino
possui direito a realizar a referida progressão pelo critério da antiguidade, sendo este devido a cada 3 (três) anos.

Outrossim, observa-se que a partir da mudança legislativa, os recorridos
Benedita Monteiro, Clay Silva Dutra, Clebismar Marim e Rutilene Mota
também passaram a fazer jus à possibilidade de nova progressão de carreira, respeitando os direitos e as vantagens já adquiridas em decorrência de legislação anterior.

Sobre o assunto, os Recursos Extraordinários (RE) 563.965 (Tema 41) e 563.708 (Tema 24) da Suprema Corte já dirimir controvérsias semelhantes e fixaram que as hipóteses discutidas precisam respeitar o princípio da irredutibilidade dos vencimentos. Senão vejamos:

Tema 41/STF:

I - Não há direito adquirido a regime jurídico,
desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos;

II - A Lei complementar 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, consequentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração

Tema 24/STF:

I - O art. 37, XIV, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 19/98, é autoaplicável;

II - Não há direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos,
observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos.

Neste sentido, verifica-se que os documentos juntados ao longo do processo comprovam o vínculo dos recorridos como concursados e efetivos com o Município através dos decretos de nomeação anexados nos ID’s 26395072 - Pág. 6, 26395073 - Pág. 7, 26395074 - Pág. 4, 26395075 - Pág. 6, 26395076 - Pág. 5, e Contracheques anexado nos ID’s 26395072 - Pág. 9-11, 26395073 - Pág. 5, 26395073 - Pág. 8-10, 26395074 - Pág. 7-9, 26395075 - Pág. 7-9, 26395076 - Pág. 6-8.

De outra ponta, o Município de Pacajá não comprovou nenhum fato impeditivo do direito alegado, no que concerne à afirmação de que não receberam os valores atinentes às progressões funcionais, sendo que, na presente demanda, o pagamento e a realização da progressão são fatos que extingue a obrigação.

Frise-se que, nos termos do art. 373, o ônus da prova incumbe:

Art. 373 (...)

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quando à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

(...)

Ora, a prova que competia aos servidores era a existência de vínculo com o Município e o tempo de serviço, sendo certamente mais fácil a Administração Pública realizar a prova de pagamento das verbas e da realização da progressão.

Nesse ponto, o cotejo probatório demonstra que o Município de Pacajá tinha ciência das informações de débitos com os agentes públicos, ante a comprovação do vínculo estatutário, restando incontroverso os anos de serviços prestados, assegurando, por via de consequência, o pagamento regular de suas remunerações, que, por se tratar de fato constitutivo do direito do recorrente, a este incumbiria o ônus de sua comprovação (art. 373, II do CPC/15).

Deste modo, não havendo nos autos nenhuma prova do adimplemento das verbas pleiteadas, ônus que competia ao Município, a manutenção da sentença é medida que se impõe, uma vez que as suas alegações não possuem amparo fático-jurídico para desconstituir o julgado.

Sobre o assunto, ainda ressalto a existência dos Recursos Especiais (REsp) 1.878.849, 1.878.854 e 1.879.282 que formularam o Tema Repetitivo nº 1.075 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que assim dispõe:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PREQUESTIONAMENTO FICTO. OCORRÊNCIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. ILEGALIDADE DO ATO DE DESCUMPRIMENTO DE DIREITO SUBJETIVO POR RESTRIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PREVISTAS NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. RECURSO ESPECIAL DO ENTE FEDERATIVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Recurso especial da parte recorrente em que se discute a legalidade do ato de não concessão de progressão funcional do servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, sob o argumento de que foram superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público.

2. Conforme o entendimento desta Corte Superior, a incidência do art. 1.025 do CPC/2015 exige que o recurso especial tenha demonstrado a ocorrência de violação do art. 1.022 do referido diploma legal - possibilitando observar a omissão do Tribunal de origem quanto à apreciação da matéria de direito de lei federal controvertida, bem como inaugurar a jurisdição na instância ad quem, caso se constate a existência do vício do julgado, vindo a deliberar sobre a possibilidade de julgamento imediato da matéria, o que ocorreu na espécie.

3. A LC 101/2000 determina que seja verificado se a despesa de cada Poder ou órgão com pessoal - limite específico - se mantém inferior a 95% do seu limite; isso porque, em caso de excesso, há um conjunto de vedações que deve ser observado exclusivamente pelo Poder ou pelo órgão que houver incorrido no excesso, como visto no art. 22 da LC 101/2000.

4. O mesmo diploma legal não prevê vedação à progressão funcional do servidor público que atender aos requisitos legais para sua concessão, em caso de superação dos limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público. Nos casos em que há comprovado excesso, se global ou específico, as condutas que são lícitas aos entes federativos estão expressamente delineadas. Ou seja, há comandos normativos claros e específicos de mecanismos de contenção de gasto com pessoal, os quais são taxativos, não havendo previsão legal de vedação à progressão funcional, que é direito subjetivo do servidor público quando os requisitos legais forem atendidos em sua plenitude.

5. O aumento de vencimento em questão não pode ser confundido com concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, uma vez que o incremento no vencimento decorrente da progressão funcional horizontal ou vertical - aqui dito vencimento em sentido amplo englobando todas as rubricas remuneratórias - é inerente à movimentação do servidor na carreira e não inova o ordenamento jurídico em razão de ter sido instituído em lei prévia, sendo direcionado apenas aos grupos de servidores públicos que possuem os requisitos para sua materialização e incorporação ao seu patrimônio jurídico quando presentes condições específicas definidas em lei.

6. Já conceder vantagem, aumento, reajuste ou adequar a remuneração a qualquer título engloba aumento real dos vencimentos em sentido amplo, de forma irrestrita à categoria de servidores públicos, sem distinção, e deriva de lei específica para tal fim. Portanto, a vedação presente no art. 22, inciso I, da LC 101/2002 se dirige a essa hipótese legal.

7. A própria Lei de Responsabilidade Fiscal, ao vedar, no art. 21, parágrafo único, inciso I, àqueles órgãos que tenham incorrido em excesso de despesas com pessoal, a concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, ressalva, de logo, os direitos derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, exceção em que se inclui a progressão funcional.

8. O ato administrativo do órgão superior da categoria que concede a progressão funcional é simples, e por isso não depende de homologação ou da manifestação de vontade de outro órgão. Ademais, o ato produzirá seus efeitos imediatamente, sem necessidade de ratificação ou chancela por parte da Secretaria de Administração.

Trata-se, também, de ato vinculado sobre o qual não há nenhuma discricionariedade da Administração Pública para sua concessão quando presentes todos os elementos legais da progressão.

9. Condicionar a progressão funcional do servidor público a situações alheias aos critérios previstos por lei poderá, por via transversa, transformar seu direito subjetivo em ato discricionário da Administração, ocasionando violação aos princípios caros à Administração Pública, como os da legalidade, da impessoalidade e da moralidade.

10. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que os limites previstos nas normas da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), no que tange às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de justificativa para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor público, como é o recebimento de vantagens asseguradas por lei.

11. A Carta Magna de 1988 enumerou, em ordem de relevância, as providências a serem adotadas pelo administrador na hipótese de o orçamento do órgão público ultrapassar os limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal, quais sejam, a redução de cargos em comissão e funções de confiança, a exoneração de servidores não estáveis e a exoneração de servidores estáveis (art. 169, § 3º, da CF/1988). Não se mostra razoável a suspensão de benefícios de servidores públicos estáveis sem a prévia adoção de medidas de contenção de despesas, como a diminuição de funcionários comissionados ou de funções comissionadas pela Administração.

12. Não pode, outrossim, o Poder Público alegar crise financeira e o descumprimento dos limites globais e/ou específicos referentes às despesas com servidores públicos nos termos dos arts. 19 e 20 da LC 101/2000 de forma genérica, apenas para legitimar o não cumprimento de leis existentes, válidas e eficazes, e suprimir direitos subjetivos de servidores públicos.

13. Diante da expressa previsão legal acerca da progressão funcional e comprovado de plano o cumprimento dos requisitos para sua obtenção, está demonstrado o direito líquido e certo do servidor público, devendo ser a ele garantida a progressão funcional horizontal e vertical, a despeito de o ente federativo ter superado o limite orçamentário referente a gasto com pessoal, previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo em vista não haver previsão expressa de vedação de progressão funcional na LC 101/2000.

14. Tese fixada pela Primeira Seção do STJ, com observância do rito do julgamento dos recursos repetitivos previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015:
é ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000.

15. Recurso especial do ente federativo a que se nega provimento.

(REsp n. 1.878.849/TO, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Seção, julgado em 24/2/2022, DJe de 15/3/2022.)

A discussão central do Tema 1075 surgiu da frequente negativa de órgãos e entidades da administração pública em conceder progressões e promoções a seus servidores, mesmo quando estes cumpriam todos os requisitos previstos em lei para tal. A justificativa mais comum para essas negativas era a alegação de descumprimento dos limites de gastos com pessoal estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000). Essa situação gerava insegurança jurídica e inúmeras ações judiciais por parte dos servidores, que se viam prejudicados em suas carreiras por um argumento que, para muitos, desconsiderava o caráter de direito subjetivo da progressão.

Em muitos casos, a ausência da progressão decorria da omissão da própria administração em realizar avaliações de desempenho ou em implementar os procedimentos necessários. O STJ reforçou que a inércia do Poder Público não pode ser utilizada para prejudicar o servidor que cumpriu com suas obrigações e requisitos.

A progressão funcional, uma vez preenchidos os requisitos legais e objetivos estabelecidos no plano de carreira, não se trata de um ato discricionário da administração pública, mas sim de um ato vinculado. Ou seja, a administração não tem margem de escolha para concedê-la ou não; ela é obrigada a fazê-lo.

A progressão funcional é um direito subjetivo do servidor público, inerente à movimentação na carreira, e não pode ser confundida com
"concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título"
a que se refere o art. 22, parágrafo único, inciso I, da LC n. 101/2000. Essa ressalva da própria LRF se aplica a situações como a progressão, que decorrem de determinação legal anterior à situação de excesso de gastos.

Ademais, os servidores se encontram com vencimento inferior, em desacordo com a classe e os proventos que lhe são devidos, não restando dúvidas de que adimpliram o lapso temporal previsto em lei para a progressão pretendida, fato devidamente comprovado pelos documentos acostados aos autos com a inicial.

Assim, observa-se que não assiste razão às alegações do recorrente, bem como se evidencia que a sentença recorrida deve ser integralmente mantida, uma vez que os documentos juntados aos autos demonstram o direito dos recorridos de progredirem na carreira.

Outrossim, mesmo que o Município de Pacajá alegue a necessidade de aplicabilidade da prescrição das verbas posteriores aos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, destaco que o Juízo já fez esta delimitação temporal na sentença atacada, logo, os argumentos rasos do Ente Público não merecem serem acatados.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte em casos semelhantes:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. DIREITO ADQUIRIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que reconheceu o direito do servidor público Roberto Barbosa Ferreira à progressão funcional horizontal, com o respectivo pagamento das prestações vencidas, limitado ao quinquênio prescricional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o servidor público faz jus à progressão funcional horizontal adquirida sob a égide da Lei Estadual nº 5.351/86; e (ii) verificar a aplicabilidade da Lei Estadual nº 7.442/2010 às progressões posteriores, assegurando o direito ao pagamento retroativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação vigente à época dos fatos relevantes, em especial a Lei Estadual nº 5.351/86, confere direito à progressão funcional horizontal por antiguidade, mediante o preenchimento dos requisitos de tempo de serviço e efetivo exercício na função.

4. O direito à progressão funcional adquirida sob a égide de lei anterior não pode ser suprimido por legislação posterior, nos termos do art. 5º, XXXVI, da CF/1988, sendo aplicável o princípio da segurança jurídica e o respeito ao direito adquirido.

5. A Lei Estadual nº 7.442/2010 introduziu nova sistemática de progressão, aplicável apenas aos períodos subsequentes à sua vigência, respeitando-se as progressões já consolidadas.

6. O quinquênio prescricional é observado, limitando o pagamento das prestações retroativas às diferenças devidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, conforme Súmula 85 do STJ.

7. Jurisprudência do TJPA reconhece de forma reiterada o direito à progressão funcional automática, conforme os critérios estabelecidos na legislação estadual aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A progressão funcional horizontal de servidor público, adquirida sob a égide da Lei Estadual nº 5.351/86, constitui direito adquirido, não podendo ser afastada por lei posterior.

Após a vigência da Lei Estadual nº 7.442/2010, as progressões devem seguir os critérios nela previstos, respeitando-se os interstícios e a periodicidade estabelecidos.

O pagamento das diferenças retroativas é limitado ao prazo prescricional de cinco anos.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; Lei Estadual nº 5.351/86, arts. 8º e 18; Lei Estadual nº 7.442/2010, art. 14; CPC/2015, art. 489, § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02/08/2017.

TJPA, Apelação Cível nº 0846566-74.2023.8.14.0301, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, julgado em 11/12/2023.

TJPA, Apelação Cível nº 0817107-32.2020.8.14.0301, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, julgado em 21/08/2023.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0863510-88.2022.8.14.0301 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/02/2025)

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. PROGRESSÃO FUNCIONAL. DIREITO PREVISTO NO PLANO DE CARGOS DOS SERVIDORES. LEIS MUNICIPAIS Nº 266/2005 E 288/2007. AVALIAÇÕES PARA PROGRESSÕES NÃO REALIZADAS. RECUSA ILEGAL DO MUNICÍPIO REQUERIDO. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL NÃO ISENTA O MUNICÍPIO DO PAGAMENTO. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Os autores são servidores públicos municipais desde 1999 e 2006, respectivamente, e nunca obtiveram progressões funcionais, apesar de haver previsão legal, sob o argumento de falta de previsão financeira.

2. As normas concernentes à progressão funcional para os ocupantes de cargos efetivos do Município de Pacajá, foram instituídas pela Lei Municipal nº 266/2005, alterada pela Lei nº 288/2007, dispondo que o direito à progressão funcional para os servidores públicos Municipais de Pacajá, deverá ser processado anualmente, com acréscimo de 20% (vinte por cento) nas mudanças de um padrão para outro.

3. Os autores comprovaram o preenchimento do lapso temporal previsto na mencionada lei, sendo que a recusa da Administração Municipal não pode obstar o direito a progressão funcional.

4. A ausência das avaliações necessárias decorre de omissão unicamente imputável à negativa do Ente Municipal em realizá-las, o que deveria ser feito por ocasião do transcurso do lapso temporal previsto na lei, sem a necessidade de requerimento do servidor. Precedentes desta Corte.

4. A alegada ausência de recursos financeiros não têm o condão de retirar direitos do servidor público, garantidos por força de lei em atendimento dos direitos constitucionais assegurados pela Carta Magna. Precedentes do STF e STJ.

5. Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002588-73.2018.8.14.0069 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/03/2023 ) (grifo)

Portanto, evidente o direito pleiteado e comprovada a mora do ente público em realizar a progressão funcional dos servidores de acordo com legislação própria, eis que foram preenchidos os requisitos para sua concessão, respeitado o quinquênio prescricional delimitado pela Súmula 85 do STJ.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença atacada por seus próprios termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Ante a interposição de recurso, majoro a sucumbência arbitrada para 20% (onze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11º do Código de Processo Civil.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 16/09/2025